Tribunal: TJDFT
Processo: 0700879-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700879-42.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTENOGENES SANTOS COSTA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ANTENOGENES SANTOS COSTA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e à proibição de decisão surpresa, consagrados respectivamente nos artigos 7o e 10 do CPC/15, intime-se o Distrito Federal, para manifestar-se acerca da alegação deduzida pelo Autor nas razões recursais no sentido de que houve interrupção da prescrição pela propositura de demanda anterior (ID 19661278), haja vista que essa matéria não foi ventilada pelo Requerente e analisada pelo magistrado na instância originária. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator